Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-57.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004297-57.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), VANILDES MENEZES - CPF: 627.145.111-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado –
Sicredi
Vale do Cerrado, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, por reconhecer a ausência de constituição válida da mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise da aplicabilidade da Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, que disciplina os critérios de entrega postal em zonas rurais, especialmente quanto à validade do aviso de recebimento devolvido
com a anotação "não procurado" como meio suficiente para constituir o devedor em mora.

III
. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de maneira clara e fundamentada a tese da parte embargante, inclusive afastando expressamente a aplicação automática da Portaria nº 2.729/2021 em detrimento dos requisitos legais previstos no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e dos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal.

4. A pretensão da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
prevista no art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o retorno do aviso de recebimento com
a anotação "não procurado"
não supre a exigência de efetiva tentativa de entrega da notificação extrajudicial, indispensável à constituição válida em mora para o ajuizamento da busca e apreensão.

IV
. Dispositivo e tese

6. Emb
argos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não caracteriza omissão ou contradição o acórdão que enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2
. É insuficiente, para a constituição válida em mora, o retorno da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', quando não demonstrada efetiva tentativa de entrega no domicílio do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; Decreto-
Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.007.339/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ; STF,
AgR
-ED-ED-ED no RE 895958/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO –
SICREDI
VALE DO CERRADO
, em face do
acórdão de ID 292180397
, proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora capaz de ensejar a busca e apreensão objeto da demanda de origem.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão no v. acórdão
, por não ter considerado que, em situações em que o endereço indicado no contrato está localizado em
zona rural não atendida pelo serviço postal
,
a
retirada da correspondência nas unidades dos Correios se torna responsabilidade do próprio destinatário
, nos termos da
Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações
.

Aduz que o acórdão deixou de se manifestar sobre tal circunstância, especialmente quanto à aplicabilidade do referido normativo, que
disciplina os critérios para entrega domiciliar, bem como os casos em que a retirada deve ser realizada na agência dos Correios da localidade.

Afirma que, no presente caso, a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato, e que a devolução por motivo de
“não procurado”
decorre, justamente, da localização do imóvel em área rural não contemplada pelo serviço de entrega domiciliar, circunstância que transferiria ao devedor o ônus de diligenciar junto aos Correios para o recebimento da correspondência.

Alega, ainda, que a manutenção do entendimento adotado no acórdão impugnado impõe ao credor um
ônus desproporcional e de cumprimento impossível
, na medida em que foram esgotados todos os meios disponíveis para efetuar a notificação, em estrita observância ao entendimento consolidado no
Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a devida análise da aplicabilidade da
Portaria nº 2.729/2021
, bem como do entendimento de que, nas hipóteses em que não há serviço de entrega postal no endereço do devedor, compete a este diligenciar a retirada da notificação na unidade dos Correios responsável por sua localidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, pois a parte apelada não foi citada no processo originário.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, embora a Embargante sustente a existência de omissão e contradição no acórdão, verifica-se que suas alegações não passam de mero inconformismo, na medida em que a decisão está devidamente fundamentada, com todos os seus aspectos devidamente esclarecidos. De forma genérica e desprovida de fundamentos concretos, limita-se a apontar, de modo impreciso, uma suposta desconsideração, por parte do
acórdão, quanto ao envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato
.

Não obstante o esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão impugnado enfrentou de maneira clara e minuciosa todas as razões que embasaram a decisão, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:

“[...]

No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato,
a
notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de
“não procurado”,

sem que houvesse sequer a tentativa de entrega ou comunicação com o destinatário
.Desse modo, considero digna de nota a interpretação exarada pelo douto magistrado de primeiro grau, que, em consonância com o entendimento adotado por esta Relatoria, fundamentou corretamente a extinção do feito na ausência de prova de que o suposto devedor tinha ciência da ação movida contra si, assegurando, assim, a
observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Tenho que prudente a decisão, pois se revela questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar
quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor.
Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor violaria princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

[...]

Aliás, embora o Apelante tenha colacionado
julgados que entendem
que o registro de “não procurado” indica que os Correios não realizam a entrega no endereço indicado, e que, nesses casos, caberia ao devedor retirar a correspondência na agência mais próxima de sua residência,
entendo que tal alegação não é suficiente para afastar a ausência de prova de que houve efetiva tentativa de notificação ou de que o devedor tenha sido devidamente
informado
acerca da notificação extrajudicial. Conforme já mencionado, tal notificação é elemento indispensável para a válida constituição
do devedor em mora e, consequentemente, para o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ainda, quanto aos julgados que

atribuem ao devedor o dever de se informar sobre eventuais correspondências
, é de se indagar se, em uma sociedade
hiperconectada
e acelerada, na qual os indivíduos são pressionados pela lógica do desempenho, é plausível esperar que, diante da sobrecarga informacional e das múltiplas obrigações diárias, o cidadão médio interrompa sua rotina ocupada para se deslocar até uma agência de correios e
verificar se há
correspondências – algo que, na atualidade, ocorre predominantemente por meios digitais –, sem sequer estar aguardando por ela.

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural
, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação.

[...]

Assim, apesar da notificação constar endereçada ao endereço previsto no contrato
, não houve sequer o envio dela para que pudesse haver a constituição em mora, circunstância que se distingue do Tema 1.132 do STJ e compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.Por esse motivo, não se tem, no presente caso, o preenchimento dos pressupostos necessários para o regular processament
o da ação de busca e apreensão.

[...]

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, escorreita a sentença que declarou a extinção do feito, sem resolução de mérito nos
termos do art. 485,
IV
, do CPC.
[
...]”
(grifo nosso)

Como se depreende, o voto proferido por esta Colenda Turma julgadora expôs, de forma clara e devidamente fundamentada, as razões
que amparam a manutenção da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pela autora.

O acórdão se baseou
no Decreto-Lei nº 911/69, na jurisprudência aplicável e nos princípios constitucionais e processuais que regem a matéria, reafirmando o entendimento de que não se configura a devida constituição em mora quando o Aviso de Recebimento retorna com a anotação de
“
não procurado
”
.

Não prospera, igualmente, a
nova
tese
recursa
l
levantada pela Embargante no sentido de que a ausência de efetiva tentativa de entrega da notificação extrajudicial restaria suprida pela aplicabilidade da Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, a qual disciplina as condições operacionais dos serviços postais prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Por óbvio,
referido ato normativo, de natureza administrativa e interna, não possui o condão de afastar ou relativizar os requisitos legais previstos no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, tampouco pode se sobrepor às garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente asseguradas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para a válida constituição da mora, a demonstração de que houve efetiva tentativa de entrega da notificação no endereço indicado no contrato, sendo insuficiente o simples retorno do aviso de recebimento com a anotação
“
não procurado
”
quando sequer restou comprovado que a correspondência foi encaminhada para entrega no domicílio do devedor,
circunstância que, inclusive, distingue o presente caso da hipótese tratada no Tema 1.132 do STJ
.

Certo é que a aplicação automática da mencionada Portaria, para transferir ao devedor a obrigação de diligenciar rotineiramente junto aos Correios em busca de correspondências, além de carecer de amparo legal, revela-se incompatível com o modelo processual vigente, especialmente porque a notificação extrajudicial no contexto da alienação fiduciária tem natureza constitutiva, sendo elemento indispensável para assegurar a ciência do devedor acerca da mora e, por conseguinte, viabilizar o pleno exercício de sua defesa, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ (
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ,
AgInt
no
REsp
2.007.339/RS, entre outros).

Dessa forma, a simples leitura das razões recursais
evidencia
que a pretensão da Embargante se limita a postergar o andamento da demanda e provocar o reexame da matéria já decidida, traduzindo-se, portanto, em mero inconformismo com o resultado do julgamento, na busca de rediscutir os elementos dos autos para fazer prevalecer sua tese.

Ressalte-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas quando presentes os requisitos do art. 1.0
22 do Código de Processo Civil.

Oportunamente
, destaca-se:

“
Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração,
quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade

(
CPC,
art.
535)
tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser
utilizado
com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já aprecia
da pelo Tribunal. Precedentes.
A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupos
tos legais de
embargabilidade
(
CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o
intuito protelatório que anima a conduta
processual da parte recorrente
. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe
foi inteiramente desfavorável
valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabí
veis
, constitui fim ilícito que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imposição de multa, em seu valor máximo (10%), e a imediata devolução dos autos, independentemente da publicação do acórdão
consubstanciador
do respectivo julga
mento. Precedentes.
”

(
STF
-
AgR
-ED-ED-ED RE: 895958 DF - D
ISTRITO FEDERAL 5001130-56.2013
.4.04.7203, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-062 06-04-2016)

Diante do exposto, evidencia-se que o recurso apresentado não se
subsume
a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes, portanto, omissão ou contradição no acórdão impugnado, inviável o acolhimento dos
aclaratórios
ora opostos.

Com tais considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos p
or

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado
–

Sicredi
Vale do Cerrado
.

Por fim, adverte-se a Recorrente de que eventual oposição de novos Embargos de Declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025